Tribunal: TJDFT
Processo: 0720911-69.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-05-20
Data de publicação: 2024-06-03

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DE FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. ABONO DE PERMANÊNCIA. TERMO INICIAL DO BENEFÍCIO. DATA EM QUE FORAM CUMPRIDAS AS EXIGÊNCIAS PARA A APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA. PAGAMENTO DEVIDO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que julgou parcialmente procedente o pedido para condenar o Distrito Federal ao pagamento de auxílio-alimentação e auxílio-saúde, e improcedente o pedido de abono de permanência.
2. Em seu recurso, a recorrente sustenta não ser razoável que o servidor arque com as consequências em face da mora administrativa para analisar os pedidos de aposentadoria. Defende que a legislação prevê que cumpridos os requisitos para a aposentação e permanecendo o agente público na atuação correspondente, independentemente do motivo, deverá ser recompensado pela parcela de abono de permanência. Requer a reforma da sentença para o reconhecimento do direito ao abono de permanência, bem como, que tais valores sejam incluídos na base de cálculo da LPA.
3. Recurso cabível e tempestivo. Preparo recolhido. Contrarrazões apresentadas (ID 58259498).
4. A matéria devolvida à apreciação desta Turma Recursal refere-se ao direito da recorrente ao recebimento do abono de permanência no período de 24/05/2018 a 05/06/2018.
5. Com efeito, o abono de permanência consiste em benefício financeiro previsto no art. 40, § 19 da Constituição da República, consoante a EC 41/2003, correspondente ao mesmo valor da contribuição previdenciária. Nesse sentido, o Supremo Tribunal Federal possui o entendimento que o termo inicial para o recebimento do abono de permanência ocorre com o preenchimento dos requisitos para a aposentadoria voluntária (ARE 825334 AgR). De acordo com a Corte, é desnecessário “o prévio requerimento administrativo, pelo servidor público, para a percepção de abono de permanência, de tal modo que este direito se implementa tão logo há a satisfação dos requisitos para inativação” (RE 648.727- AgR).
6. No caso, a autora afirmou, em sua inicial, que preencheu todos os requisitos para sua aposentadoria em 24/05/2018, todavia sua inativação somente ocorreu efetivamente em 05/06/2018. Por seu turno, o Distrito Federal, em contestação, se limitou a defender que o abono permanência não poderia ser computado no cálculo do terço constitucional de férias.
7. Não merece prosperar o fundamento adotado em sentença, pois a parte recorrente comprovou o preenchimento de todos os requisitos, de forma a permitir o recebimento do abono de permanência a partir de 05/06/2018. Nesse ponto, destaca-se que o Distrito Federal não impugnou os elementos informativos colacionados aos autos. Não se ignora que o objetivo da inserção do artigo 40, § 19, na CF/88 era estimular a continuidade na ativa dos servidores após completarem o tempo para a sua aposentadoria. Contudo, não obstante o sentido teleológico do dispositivo constitucional, também deve-se analisar a questão sob a ótica do princípio da isonomia. Neste caso, é evidente que caracteriza injustificada distinção a eventual comparação entre um servidor que permaneça um período na ativa após ter completado o prazo para a sua aposentadoria, sem receber o abono de permanência (uma vez que não teria “optado por permanecer na ativa”) em face de outro que, diante da escolha em não se aposentar, permaneceu laborando e recebendo o abono de permanência. Isso porque, no exemplo descrito, ambos os servidores permaneceram em atividade, ainda que por razões distintas, não sendo razoável negar a percepção do abono de permanência àquele que permanece na atividade, uma vez que continuou trabalhando até o momento da publicação do ato de concessão da aposentadoria.
8. Portanto, a autora/recorrente faz jus ao recebimento do abono de permanência a partir de 25/08/2017, sendo tais valores incluídos na base de cálculo da LPA. Nesse sentido, tem sido entendimento do STJ que o abono de permanência tem natureza remuneratória de caráter permanente, integrando o patrimônio do servidor, cessando apenas com a aposentação. Por conseguinte, devem ser incluídas na base de cálculo da conversão de licença-prêmio. Confira-se: “1. O acórdão recorrido encontra-se em consonância com o entendimento adotado por esta Corte de que as rubricas que compõem a remuneração do Servidor deverão ser incluídas na base de cálculo da conversão da licença-prêmio em pecúnia, dentre elas o auxílio-alimentação, o abono de permanência e a saúde suplementar. 2. Agravo Interno do DISTRITO FEDERAL desprovido.”(AgInt no AREsp 475.822/DF, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 06/12/2018, DJe 19/12/2018).”
9. Recurso CONHECIDO E PROVIDO para condenar o Distrito Federal ao pagamento da quantia de R$ 964,83 (novecentos e sessenta e quatro reais e oitenta e três centavos) referente ao pedido de abono permanência entre 24/05/2018 e 05/06/2018, sendo tais valores incluídos na base de cálculo da LPA. Correção monetária pelo IPCA-E do vencimento (05/06/2018) até 08/12/2021. A partir de 09/12/2021, deverá incidir exclusivamente a Taxa SELIC, uma única vez, pois abrange, em si, os juros moratórios e a correção monetária, até o efetivo pagamento, acumulado mensalmente, nos termos da Emenda Constitucional no 113/2021.
10. Sem honorários advocatícios, haja vista a ausência de recorrente vencido.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.